Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.
2. A entidade prestadora de serviços de educação superior, ora apelante, está submetida ao Código de Defesa do Consumidor nos termos de seu art. 3°, devendo ser anotado que o apelado se enquadra no conceito de consumidor, pois, de acordo com a causa de pedir, sujeitou-se a defeito na prestação de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O alegado defeito na prestação do serviço consiste na demora da prestação de informações a respeito da colação de grau do discente e da subsequente entrega do diploma de conclusão de curso de graduação.
4. A sociedade empresária apelante contrariou o princípio da boa-fé objetiva, na forma do art. 422 do Código Civil e do art.51, inciso IV, do CDC, por não observar os deveres anexos da proteção à confiança e da informação adequada. A dinâmica fática caracteriza ainda a ocorrência de venire contra factum proprium.
5. Recurso conhecido e desprovido.